Tribunal: TJSP
Processo: 1029812-46.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito – serviços de telefonia móvel – autor que se insurge contra a cobrança da multa por rescisão unilateral do contrato com prazo de fidelidade – possibilidade livre negociação do prazo de vigência do contrato de acordo com o art. 59 da Resolução ANATEL 632/14 - falta de qualquer indício de má prestação dos serviços -

Ementa:
*Ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito – serviços de telefonia móvel – autor que se insurge contra a cobrança da multa por rescisão unilateral do contrato com prazo de fidelidade – possibilidade livre negociação do prazo de vigência do contrato de acordo com o art. 59 da Resolução ANATEL 632/14 - falta de qualquer indício de má prestação dos serviços - validade da multa – ação improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029812-46.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEX MANOLITO ARTEMAN - ME, é apelado TELEFONICA BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029812-46.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37433
APEL.No: 1029812-46.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE : ALEX MONOLITO ARTEMAN - ME
APDO : VIVO S/A
*Ação
declaratória
de
rescisão
contratual
c.c.
inexigibilidade de débito serviços de telefonia móvel
autor que se insurge contra a cobrança da multa por rescisão
unilateral do contrato com prazo de fidelidade

possibilidade livre negociação do prazo de vigência do
contrato de acordo com o art. 59 da Resolução ANATEL
632/14 - falta de qualquer indício de má prestação dos
serviços - validade da multa ação improcedente - recurso
improvido.*
1.
Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual c.c. inexigibilidade de débito
ajuizada por ALEX MONOLITO ARTEMAN ME contra VIVO S/A,
sustentando o autor que era cliente dos serviços de
telefonia móvel da ré, tendo assinado contrato com termo
de permanência em desacordo com a Resolução ANATEL
632/14, narrando que os serviços nunca foram prestados de
forma satisfatória, causando lhe prejuízos e perda de
clientes, pelo que fez a portabilidade para outra
operadora. Nesse contexto, insurge-se contra a cobrança
das
multas
rescisórias
nos valores
de R$3.759,06,
R$2.155,54 e R$8.488,00, pleiteando o reconhecimento da
sua inexigibilidade. Citada, a ré apresento contestação
com preliminares de inépcia da inicial e falta de
interesse de agir e, no mérito, alegou que os serviços de
telefonia móvel foram regularmente prestados, sendo
devida a multa pela quebra de fidelidade.
2. A r. sentença de fls. 670/673 julgou
improcedente a ação por entender a Magistrada “a quo” que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029812-46.2019.8.26.0506 -Voto no
3
a ré comprovou a efetiva prestação dos serviços,
inexistindo qualquer prova de falhas para justificar a
rescisão unilateral, pelo que devida a multa pela quebra
de fidelidade, condenando o autor em sucumbência de
custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
3. Irresignado, recorreu o autor (fls.
676/679) insistindo na ilegalidade da cobrança da multa
por rescisão antecipada do contrato, visto que estipulada
em prazo superior ao limite estabelecido pela Resolução
ANATEL 632/14, não podendo a ré exigir prestação
pecuniária enquanto não cumprida a sua obrigação de
fornecimento de serviço adequado, pelo que insistiu na
procedência da ação.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. O autor insurge-se contra a cobrança de
três multas por rescisão unilateral dos contratos que
estabeleciam prazo de fidelidade, alegando desrespeito ao
prazo de 12 meses estabelecido pelo art. 57 da Resolução
ANATEL 632/14, tendo ele de fazer a portabilidade para
outra operadora em decorrência da má qualidade do sinal
fornecido pela ré.
6. Contudo, conforme muito bem exposto
pela sentença, não há qualquer indício de má prestação de
serviços ou comprovação de que o autor tenha feito
reclamação para pleitear a regularização dos sinal antes
de fazer a portabilidade para outra operadora, pelo que
caracterizada da rescisão unilateral imotivada por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029812-46.2019.8.26.0506 -Voto no
4
do autor, que certamente se beneficiou do desconto
concedido por ocasião da contratação como contraprestação
ao termo de fidelidade.
7.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da r. sentença:
“Analisando os documentos produzidos nos autos, verifica-
se que a requerida comprovou, satisfatoriamente, que a
prestação de serviços não estava eivada de vícios. Ora, a
partir da análise dos documentos de fls. 81/601, nota-se
que o autor realizou diversas ligações telefônicas, o que
faz presumir pela regularidade na prestação de serviços.
Destarte, insta salientar que inexiste, nos autos,
qualquer documento comprovando a insatisfação do autor
e/ou reclamação formal acerca dos serviços prestados pela
requerida.
Desse
modo,
a
requerida
comprovou
a
inexistência de vício nos serviços prestados, de tal modo
que a rescisão dos contratos ocorreu unilateralmente pelo
autor,
ao
requerer
a
portabilidade
das
linhas
telefônicas, de tal modo a serem devidas as multas
rescisórias, já que rescindidos dentro do período de
fidelização. É certo que o autor sustentou ofensa ao art.
59 (57) da Resolução no 632/2014 da ANATEL, relativamente
à imposição da fidelização de 24 meses. Não é menos
certo, porém, que o artigo 59 da Resolução no 632/2014 da
Anatel prevê que o prazo de permanência para consumidor
corporativo é de livre negociação. Assim sendo, não há
limitação de 12 meses, sendo possível a contratação por
prazo superior, de modo que não há como se acoimar de
abusivo o termo de vigência do contrato por mera alegação
de imposição unilateral. Não se considera, pois, abusiva
a cláusula de fidelidade, porquanto neste tipo de
contrato as empresas concessionárias costumam praticar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029812-46.2019.8.26.0506 -Voto no
5
preços diferenciados e mais benéficos em relação aos
pactos sem o período de permanência mínima ou período
reduzido.”
8. Além da jurisprudência desta C. Câmara
já
mencionada
pela
sentença
(Apelação
no
1000403-16.2016.8.26.0058, rel. Miguel Petroni Neto, j.
15.05.2018), acrescenta-se recente julgado no mesmo
sentido:
“Apelação
Cível.
Prestação
de
serviço.
Telefonia. Ação de cobrança. Repetição de indébito.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
Inaplicabilidade.
Contratação que serviu para o exercício da atividade
empresarial
da
requerente.
Inexistência
de
vulnerabilidade no caso concreto. Período contratado de
livre e espontânea vontade. Inteligência dos artigos 57 e
59, ambos da Resolução no 632/2014 da ANATEL. Previsão da
multa para a rescisão antes do decurso do prazo de
permanência. Rescisão operada no caso concreto antes do
término da vigência do contrato. Multa devida. Validade
da cláusula 3 do contrato. Sentença mantida. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência.” (TJSP, Apelação n.
1041132-53.2019.8.26.0002, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Hélio Nogueira, j. 10.09.2020)
9. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações,
anotando-se
apenas
a
elevação
dos
honorários advocatícios para 13% sobre o valor da causa.
10.
Com
esses
fundamentos,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029812-46.2019.8.26.0506 -Voto no
6
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js